Tribunal: TJSP
Processo: 1008282-89.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária - Pretensão voltada à obtenção da aposentadoria por invalidez ou de licença saúde – Sentença de improcedência – Conversão do julgamento em diligência – Laudo inconclusivo/contraditório quanto a capacidade e possibilidade de manutenção da reabilitação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária - Pretensão voltada à obtenção da aposentadoria por invalidez ou de licença saúde – Sentença de improcedência – Conversão do julgamento em diligência – Laudo inconclusivo/contraditório quanto a capacidade e possibilidade de manutenção da reabilitação do servidor – Necessidade de novos esclarecimentos do perito – Conversão do julgamento em diligência, prejudicada a análise do recurso voluntário do autor.